Tribunal: TJDFT
Processo: 0715744-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PLACA. FITA ISOLANTE PRETA. ATIPICIDADE. AFASTADA. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Mantida a condenação do apelante quanto ao delito descrito no art. 311 do Código Penal, uma vez que a simples conduta de adulterar a placa de veículo automotor por meio da utilização de fita isolante é típica. Precedentes.
2. Demonstrado pelo acervo probatório a materialidade e a autoria do crime de roubo, em concurso de agentes (157, § 2o, inciso II), não há que se falar em absolvição dos réus.
3. Os elementos produzidos na fase investigava se mostram harmônicos e coesos com a prova oral realizada em juízo, não restando dúvidas de que os acusados, em concurso com outros dois agentes, praticaram os delitos em questão. Conclusão esta que se extrai especialmente das declarações das vítimas, bem como do policial condutor do flagrante - depoimento este dotado de credibilidade e confiabilidade segundo reiteradamente decidido por esta Corte de Justiça -, e da confissão extrajudicial de uma das apelantes.
4. A palavra da vítima nos delitos patrimoniais - mormente em locais ermos ou em circunstâncias em que não há a presença de outras pessoas - assume especial relevo quando em consonância com as demais provas do feito.
5. Apelações conhecidas e desprovidas.